Tribunal: STF
Processo: ARE 1550931
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE RECONHECEU O DIREITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE IRATI AO REAJUSTE DA TABELA DE VENCIMENTOS CONTIDA NA LEI MUNICIPAL N.º 1.278/95, POR MEIO DO DECRETO MUNICIPAL N.º 120/95. RECORRENTE QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO QUANDO JÁ SE ENCONTRAVA EM VIGOR O NOVO QUADRO DE VENCIMENTOS, INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N.º 1.978/03. FATO QUE REVELA QUE O EXEQUENTE NÃO SE INCLUI ENTRE OS SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS PELA SENTENÇA COLETIVA. TÍTULO EXECUTIVO INEXIGÍVEL. PRECEDENTES DESTA CORTE.



    1. Por meio da sentença proferida na Ação Coletiva sob n.º 0000091- 86.1997.8.16.0095, o Município de Irati foi condenado ao pagamento do reajuste remuneratório concedido pelo Decreto Municipal sob n.º 120/95 sobre os vencimentos previstos pela Lei Municipal n.º 1.278/95.



    2. O exequente-apelante ingressou no serviço público quando já se encontrava em vigor a Lei Municipal n.º 1.978/03, a qual instituiu novo Plano de Cargos e Salários, com nova tabela remuneratória.



    2.1. Vale dizer, quando do ingresso do recorrente no serviço público já não mais se encontrava em vigor o quadro de vencimentos previsto na Lei Municipal n.º 1.278/95, que havia sido reajustado pelo Decreto Municipal n.º 120/95.



    2.2. Logo, em relação ao recorrente, o título executivo judicial não se reveste de exigibilidade, eis que a parte não figura entre os servidores beneficiados pela sentença coletiva.



    RECURSO DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI, e 37, inciso XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [...]



    Retornando a este caso concreto, o exequente, na condição de servidor público do Município de Irati, pretende receber os valores retroativos pertinentes ao direito reconhecido no aludido título executivo judicial, argumentando que o reajuste remuneratório somente foi efetivamente implementado no ano de 2013.



    Ocorre que, como bem observado pela douta Magistrada a quo, o servidor-apelante não figura entre aqueles que foram beneficiados pela sentença coletiva.



    Diz-se isso, porque os documentos de Ref. movs. 1.11 e 38.2 denotam que a admissão da exequente no serviço público ocorreu somente no ano de 2009, quando já se encontrava em vigor a Lei Municipal n.º 1.978/03.



    Tal Lei instituiu um novo Plano de Cargos e Salários no âmbito do Município de Irati, criando nova tabela remuneratória para o funcionalismo local.



    Vale dizer, quando do ingresso do exequente no serviço público já não mais se encontrava em vigor o quadro de vencimentos previsto na Lei Municipal n.º 1.278/95, que havia sido reajustado pelo Decreto Municipal n.º 120/95.



    Logo, em relação ao recorrente, o título executivo judicial não se reveste de exigibilidade, eis que – repito – a parte não figura entre os servidores beneficiados pela sentença coletiva.



    Outrossim, ainda que o requerente defenda que o Chefe do Poder Executivo Municipal assumiu, na demanda coletiva, o compromisso de implementar, a partir de maio de 2013, o acréscimo remuneratório em discussão – tal evento não altera o fato de que o título executivo judicial não alcança os servidores que ingressaram nos quadros municipais após a vigência da Lei Municipal n.º 1.978 /03.



    [...]



     



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente